Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-12.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-12.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LSR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO ROCHA FERREIRA, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de perdas e danos cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de contrato de seguro de veículo. Alegação de contradição quanto ao critério de apuração da indenização securitária com base no valor de mercado referenciado na data da liquidação do sinistro, em vez da tabela FIPE na data do sinistro, que não se sustenta, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão à luz das cláusulas contratuais pactuadas, inexistindo incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo, mas tão somente discordância da embargante quanto à interpretação adotada pelo colegiado. Alegação de omissão quanto à distinção entre lucros cessantes securitários e extracontratuais que igualmente não prospera, na medida em que o acórdão afastou a pretensão por duplo fundamento autônomo e suficiente, a saber, a cláusula contratual de exclusão de cobertura e a ausência de comprovação objetiva do prejuízo, tendo ainda assentado, com indicação precisa dos elementos dos autos, a inexistência de mora ilícita da seguradora, o que esvazia a premissa fática indispensável à configuração de responsabilidade civil extracontratual. Pretensão de reanálise do acervo probatório que revela o nítido caráter infringente dos embargos, incompatível com a natureza integrativa do recurso. Prequestionamento implícito configurado, sendo desnecessária a integração do julgado para fins de acesso às instâncias extraordinárias. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000406-12.2016.8.05.0032, sendo parte Embargante
LSR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME
e partes Embargadas
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões , de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA